Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-19.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002868-19.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DA SILVA, JASON BARBOSA DE FARIA, LUIZ ANTONIO DE BESSA E SOUZA, VAGNER LOPES DOS SANTOS, WILSON MACHADO, ANTONIO DE PADUA SILVA MIRANDA, AUGUSTO CESAR PAZ DE LIMA, EDGARD SAMPAIO DE ARAUJO, FRANCISCO ALCEU DA SILVA, GONCALO PEREIRA DE MIRANDA, HAMILTON JOSE BRITO, HERCULES ANTUNES BAPTISTA, JOSAFA RODRIGUES LOPES, NAZARENO BARBOZA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) VALDIR ANTONIO DOS SANTOS formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 28075076). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Intime-se o credor JOSAFÁ RODRIGUES LOPES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados de conta bancária de sua titularidade para transferência do crédito que faz jus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios